Tribunal: TJES
Processo: 5009129-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO – PRECEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que
a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO
”.

2 - Não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a responsabilidade daquela pelo adimplemento do benefício.

3 – A decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à impugnada, decidiu que
“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”
.

4 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, pois, como fartamente demonstrado, a agravante é responsável pelos pagamentos “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”, sendo despicienda a prova técnica para comprovar o exaurimento da submassa Femco/COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial.

5 – Não se vislumbra o suposto excesso de execução, não cuidando a agravante de colacionar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, em desatenção ao artigo 525 do CPC.

6 – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009129-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ GONCALVES DO CARMO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO – PRECEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que
a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO
”.

2 - Não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a responsabilidade daquela pelo adimplemento do benefício.

3 – A decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à impugnada, decidiu que
“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”
.

4 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, pois, como fartamente demonstrado, a agravante é responsável pelos pagamentos “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”, sendo despicienda a prova técnica para comprovar o exaurimento da submassa Femco/COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial.

5 – Não se vislumbra o suposto excesso de execução, não cuidando a agravante de colacionar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, em desatenção ao artigo 525 do CPC.

6 – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009129
-
76
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO
:
LUIZ GONÇALVES DO CARMO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento provisório de sentença instaurado por
LUIZ GONÇALVES DO CARMO
, que rejeitou a impugnação nele apresentada.

Em suas razões id. 3366293 sustenta a agravante, inicialmente, que demonstrou com vastíssima prova documental a inexequibilidade do título (CPC, art. 525, §1º, III), já que o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas, uma dos funcionários da Cosipa e outra da Cofavi, estando a última exaurida há muito tempo.

E mais: o patrimônio atualmente existente no fundo é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa.

Alega que as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de preservar o fundo/submassa Cosipa, aderindo à tese da Previdência Usiminas e reconhecendo o direito dos ex-funcionários à participação, unicamente, no crédito habilitado na falência da Cofavi.

Aduz que incumbe ao exequente o ônus de provar que o patrimônio sobre o qual pretende fazer recair a pretensão executiva é passível de responder pela obrigação, não sendo tal fundamento enfrentado.

Aponta que a decisão exequenda viola os limites do título e o precedente oriundo do REsp n. 1.248.975/ES, restando consolidado o entendimento de que, ainda que a Previdência Usiminas seja responsável pelo pagamento contratado no plano de benefícios de complementações de aposentadoria devidas aos participantes/assistidos da patrocinadora COFAVI, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada deve-se observar a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA.

Ratifica que inexiste solidariedade entre as submassas e, considerando a decisão da Ministra Nancy Andrighi no AREsp 1.291.771/ES, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não poderia ocorrer o bloqueio em suas contas.

Por fim, aponta que a decisão agravada não analisou o excesso de execução suscitado na impugnação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora COFAVI já foi enfrentada inúmeras vezes neste Colegiado, sendo mister a manutenção da decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que
a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO
”.

Do voto vencedor, colho o seguinte trecho: “(...)
justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora,
é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras
”.

E concluiu o Ministro Luis Felipe Salomão:
“a alegada "impossibilidade fática" do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI”
.

Posteriormente, ao analisar o EREsp 1.673.890/ES, o citado Ministro esclareceu que
“
a independência patrimonial dos planos, exteriorizada pela contabilidade e pela gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate
”.

Sob tais premissas, não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a responsabilidade daquela pelo adimplemento do benefício, à luz da jurisprudência colacionada.

Ao contrário do sustentado, a decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à impugnada, decidiu que
“
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”
.

Corrobora tal conclusão, ainda, o fato de aquela Corte Superior, diversamente do sustentado, ter negado provimento ao seu recurso (1.291.771/ES), mesma conclusão alcançada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao seu recurso extraordinário.

Desse modo, as alegações da recorrente não são capazes de infirmar o dever de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto.

Ademais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, pois, como fartamente demonstrado, a agravante é responsável pelos pagamentos “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”, sendo despicienda a prova técnica para comprovar o exaurimento da submassa Femco/COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial.

Por fim, não vislumbro o suposto excesso de execução, não cuidando a agravante de colacionar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, em desatenção ao artigo 525 do CPC.

É o entendimento deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o que outrora havia decidido (REsp 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996. 2) Ao julgar a Reclamação 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 3) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 4) Até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que se observa dos autos eletrônicos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, daí porque a importância devida ao agravado deverá ser deduzida de tal plano de benefícios. 5) Não se identifica o alegado excesso de execução, já que os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição. 6) Agravo de Instrumento desprovido, ficando prejudicado o agravo interno. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009244-97.2022.8.08.0000. Data do julgamento 16/05/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.
Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.